Tribunal: TJSP
Processo: 1033902-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de prestações condominiais, julgada procedente. Réus revéis. Recurso do autor. Pretensão recursal restrita à aplicação dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Possibilidade. Obrigação positiva e líquida. Incidência a partir da data do vencimento de cada prestação, nos termos do art. 397 do CC e precedentes do C. STJ. Prestações condominiais

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de prestações condominiais, julgada procedente. Réus revéis. Recurso do autor. Pretensão recursal restrita à aplicação dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Possibilidade. Obrigação positiva e líquida. Incidência a partir da data do vencimento de cada prestação, nos termos do art. 397 do CC e precedentes do C. STJ. Prestações condominiais primitivas vencidas e vincendas que deverão ser corrigidas pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, além da aplicação da multa de 2%. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033902-07.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONDOMÍNIO EVERY DAY, são apelados CELSO AUGUSTO MINELLO (REVEL) e
ROSELI MARIA COIMBRA MINELLO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033902-07.2018.8.26.0224 -Voto no 6047 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1033902-07.2018.8.26.0224
APELANTE: CONDOMÍNIO EVERY DAY
APELADOS: CELSO AUGUSTO MINELLO E ROSELI MARIA COIMBRA MINELLO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
VOTO No 6047

APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de prestações
condominiais, julgada procedente. Réus revéis. Recurso do autor.
Pretensão recursal restrita à aplicação dos juros de mora a partir do
vencimento de cada parcela. Possibilidade. Obrigação positiva e
líquida. Incidência a partir da data do vencimento de cada
prestação, nos termos do art. 397 do CC e precedentes do C. STJ.
Prestações condominiais primitivas vencidas e vincendas que
deverão ser corrigidas pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do
Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês,
ambos a partir do vencimento de cada parcela, além da aplicação
da multa de 2%. Sentença parcialmente modificada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais, ajuizada por CONDOMÍNIO EVERY DAY contra CELSO
AUGUSTO MINELLO e ROSELI MARIA COIMBRA, julgada procedente
pela r. sentença atacada (fls. 49/50), declarada às fls. 56, cujo relatório adoto,
condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 25.038,73, ao autor,
corrigido e atualizado na forma estipulada pela convenção condominial, a
contar da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, consoante art. 1.336 do Código Civil, bem como as cotas
condominiais vencidas no curso da demanda na forma do art. 323 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033902-07.2018.8.26.0224 -Voto no 6047 3/5
corrigidas e atualizadas pelo mesmo índice, acrescido de multa moratória de
2%.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 58/64), alegando que os apelados são constituídos em mora desde a data
do vencimento de cada taxa condominial, razão pela qual a incidência da
correção monetária e os juros de mora devem incidir da data do vencimento
de cada taxa inadimplida e não desde a citação, como constou da r. sentença.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 65/66).
Sem contrarrazões, de acordo com a certidão
lançada às fls. 69.
É o relatório.
Em fase de juízo de admissibilidade, constata-se que
se encontram presentes nos autos os requisitos legais necessários para o
processamento do recurso.
A irresignação recursal comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
afirma ser credor dos réus das despesas condominiais vencidas entre os meses
de outubro de 2016 e agosto de 2018, perfazendo o montante de R$
25.038,73, do imóvel designado como sendo o apartamento no 146,
localizado no condomínio-autor, na Praça Capitão Alberto Mendes Júnior no
71, Centro, Guarulhos/SP.
Com
efeito,
as
despesas
condominiais
são
obrigações positivas e líquidas, de modo que, inadimplidas no seu termo,
constituem em mora o devedor, de pleno direito, nos exatos termos do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033902-07.2018.8.26.0224 -Voto no 6047 4/5
dispõe o art. 397, caput, do Código Civil.
Dessa forma, os juros de mora não incidem a partir
da citação consoante dispõe o art. 405 do Código Civil, mas do vencimento
de cada prestação.
A propósito, esse é o posicionamento firmado pelo
C. STJ a respeito da matéria, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PERCENTUAL DOS JUROS
MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DIES A QUO
DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS
DE
MORA.
VENCIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. No que concerne à correta fixação do percentual dos juros
moratórios, verifica-se a ausência da indicação do dispositivo
reputado violado, situação que atrai o óbice da Súmula n. 284
do STF.
2. A jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de
que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais,
os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir
do vencimento de cada parcela. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Terceira
Turma, AgRg no REsp n.660.220/SP, Rel. Min. Vasco Della
Giustina - Desembargador Convocado do TJ/RS, Dj.
14/02/2010).
“EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
EFEITOS
INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
COBRANÇA
CONDOMINIAL.
JUROS
DE
MORA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033902-07.2018.8.26.0224 -Voto no 6047 5/5
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. [...]
2. Os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir
do vencimento de cada parcela na ação de cobrança de cotas
condominiais.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento” (Quarta Turma EDcl
no Ag no 1.291.541-RJ, Rel. Min. João Otavio de Noronha, j.
05/05/11, Dj 12/05/11).
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente
modificada, devendo ser atualizados os valores primitivos das prestações
condominiais do período constante da petição inicial, as vencidas no curso do
processo, bem como as que se vencerem até a satisfação do débito, como
autoriza o art. 323 do Código de Processo Civil, aplicada a correção
monetária com base na Tabela Prática de Cálculos Judiciais do Estado de São
Paulo a partir do vencimento de cada prestação, assim como os juros de mora
de 1% ao mês (art. 1.336, § 1o, do Código Civil), incidindo sobre o débito a
multa de 2%.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator